Tribunal: TJMT
Processo: 1038175-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038175-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA ANTONIA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 899.636.871-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038175-91.2022.8.11.0002

APELANTE: ROSÂNGELA ANTÔNIA DE MORAES ALMEIDA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSÂNGELA ANTÔNIA DE MORAES ALMEIDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no
1038175-91.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Inconformada, a apelante aponta em preliminar sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial, contudo, o juízo julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença para que o processo retorne ao seu prosseguimento normal.

No mérito, assevera que é titular da unidade consumidora no 6/787471-2, e recebeu em sua residência, a cobrança de duas faturas de recuperação de consumo, com referência de julho/2022 no valor de R$ 1.475,90 (mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), com vencimento para 31/10/2022, consumo de 1220 kWh, e outra no valor de R$ 541,80 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento para 31/10/2022, consumo de 447 kWh, conforme faturas apresentadas.

Argumenta que a apelante possui uma média de consumo muito inferior, sendo surpreendida com essas faturas exorbitantes de recuperação de consumo, onde estava sendo cobrado um consumo não condizente com a sua rotina; jamais utilizou meios de desperdício dos serviços de energia elétrica e não possui eletrodomésticos com alto potencial de consumo.

Discorre que comprovou a conduta irregular da apelada, assim como o respectivo dano, ônus que lhes cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Complementa que, nos termos do art. 14, §3o, I, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando estiver comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, ônus do qual não se incumbiu a apelada, tendo em vista que o laudo realizado unilateralmente, não traz informações suficientes para se imputar qualquer conduta irregular a recorrente.

Dispara que não restam dúvidas que as faturas recebidas pelo apelante estão superiores ao seu real consumo, conforme histórico de conta apresentado nos autos a inicial, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 187836249).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 187836252).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 188573658.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Ademais, a apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que
requereu a produção de prova pericial, contudo, o juízo julgou antecipadamente a lide, razão pela qual, requer a nulidade da sentença para que o processo retorne ao seu prosseguimento normal.

Sem razão a recorrente, isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que a concessionária de energia elétrica juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, devidamente acompanhado pela filha da parte autora/apelante, comprovando que todo o procedimento foi acompanhado pelo consumidor, sendo que as faturas emitidas referentes a recuperação de consumo foram cobradas no exercício regular de seu direito.

Logo, bem decidiu o magistrado ao julgar antecipadamente a lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas, além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Cinge-se dos autos que
ROSÂNGELA ANTÔNIA DE MORAES ALMEIDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, alegando, em síntese, que a titular da unidade consumidora n. 6/787471-2, recebeu a cobrança de duas faturas relativo a recuperação de consumo com referência de julho/2022 no valor de R$ 1.475,90 (mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) e outra no valor de R$ 541,80 (quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), ambas com vencimento para 31/10/2022.

Afirma que os valores estão sendo cobrados em virtude da recuperação de consumo do período de agosto de 2021 a junho de 2022 e que à época da suposta vistoria, a sua filha assinou o auto de inspeção, porém esta não possui capacidade técnica para questionar os procedimentos realizados pela requerida.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica ou suspenda o corte de energia para a unidade consumidora n. 6/787471-2 e no mérito requer a declaração de inexistência dos débitos, a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que seja determinado a correção da leitura de consumo na unidade consumidora.

A requerida apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 109634342 e 109634343, alegando preliminarmente a necessidade de esgotamento das vias administrativas, a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial.

No mérito, afirma que durante uma inspeção realizada na unidade consumidora da requerente em 28/06/2022, foi descoberta uma irregularidade no medidor que estava com neutro isolado, de forma a não anotar o verdadeiro consumo de energia elétrica na unidade.

Aduz que houve o acompanhado de todo o procedimento realizado pela requerida, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pela filha da requerente e que durante o período em que foi constada a irregularidade, houve diminuição do consumo na unidade. Sustenta a legalidade das faturas emitidas em virtude da recuperação de consumo e afirma a inexistência de danos morais no presente caso

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, em face dessa decisão, a parte autora/apelante requereu
a concessão da tutela de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica ou suspenda o corte de energia para a unidade consumidora n. 6/787471-2 e no mérito requer a declaração de inexistência dos débitos; a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que seja determinado a correção da leitura de consumo na unidade consumidora.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “neutro isolado” (Id. 187836238).

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no92848988 devidamente assiando (Id. 187836238); Carta ao Cliente (Id. 187836238), Histórico de Consumo (Id. 187836204) e fotografias indicando danos no aparelho (Id. 187836238)

Logo
, pelo que se observa dos autos, a requerida realizou todos os procedimentos, obedecendo o contraditório e a ampla defesa da parte autora, representada por seu preposto, logo, realizada a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com observância às formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara Julgadora, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI) ASSINADO
POR TESTEMUNHAS E FOTOS RETIRADAS NO LOCAL –DIREITO DE DEFESA GARANTIDO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a assinatura de testemunhas e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.
(N.U 1017106-68.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

“AÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

(N.U 1003343-63.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023